Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, se revelaram incontestes quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima na fase extrajudicial e em juízo, bem como pela conclusão do laudo de exame de corpo de delito, a comprovar que as agressões se mostraram compatíveis com a descrição contida nas oitivas.

2. Nos crimes cometidos com violência contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.

3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

4. Recurso desprovido.